Tribunal: TJES
Processo: 5000397-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: E. E. A. M. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ÓBITO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação indenizatória, determinando o pagamento de pensionamento mensal provisório de R$ 600,00 à menor impúbere, em razão de óbito do genitor, vítima de acidente automobilístico envolvendo veículo de propriedade da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a probabilidade do direito da Autora/Recorrida ao pensionamento em razão do acidente; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de pensionamento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da Autora/Recorrida ao pensionamento decorre da aparente culpa do condutor do veículo da Requerida/Agravante e do nexo de causalidade entre o acidente e o óbito, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

A urgência está presente, considerando o caráter alimentar do pensionamento e a presunção de necessidade do menor impúbere, conforme jurisprudência do STJ (RHC n. 179.897/BA).

O valor do pensionamento foi reduzido de R$ 600,00 para R$ 300,00, com base na ausência de prova documental que comprove a prestação de alimentos em valor superior ao mencionado, em consonância com o art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência pode ser concedida para garantir pensionamento mensal à menor impúbere quando demonstrada a probabilidade de direito e o periculum in mora.

A indenização por danos materiais, fixada provisoriamente a título de pensionamento, deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo limitada à verossimilhança dos valores efetivamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 300; CC, art. 1.696; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 179.897/BA, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.08.2023, DJe 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da Eg. Quarta Câmara Cível pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000397-09.2022.8.08.0000

AGVTE
:

EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

AGVD
OS
:
EEAM e OUTROS

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Eminentes
p
ares,
trata-se de agravo de instrumento interposto
por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
contra decisão proferida nos autos de ação ordinária, por meio da qual o d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, para determinar que a parte aqui Agravante arque com pensionamento mensal no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais)
em
seu favor
.

Os autos originários cuidam de ação indenizatória movida por E.E.A.M., menor impúbere, onde se objetiva a reparação por danos alegadamente sofridos em razão de acidente automobilístico envolvendo veículo de propriedade da Requerida, ora Recorrente.

Segundo narra a inicial, o
Sr.
STANLEY MARQUES DA SILVA, genitor da Autora/
Recorrida
,
utilizava transporte público disponibilizado pela Requerida/Recorrente quando, em razão de conduta culposa do motorista do veículo, sofreu lesões corporais que posteriormente ocasionaram o seu óbito.

Sustenta a Autora que dependia financeiramente da vítima e que, nesse contexto, faz jus a um pensionamento mensal. Como
visto
, o pleito liminar foi acolhido pelo d. Juízo primevo,
o que ensejou a interposição do presente
.

O Recorrente
aventa
, em
primeiro
,
o caso fortuito como excludente de sua responsabilidade. Sustenta que a via se encontrava encoberta por água, o que teria dificultado a adequada condução do veículo.

Aduz, ainda, que o óbito ocorreu por fatos
posteriores

e
alheios ao acidente, como a ausência de adequada medicação da vítima.

Por fim, sustenta que o valor fixado a título de pensionamento é excessivo.

Pois bem. Como se vê, o presente recurso devolve ao Tribunal o exame acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada de forma antecipada na origem,
na forma do art. 300 do CPC.

Como é sabido,
a tutela
em voga
reclama a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

O reexame acerca do preenchimento de aludidos requisitos pelo Tribunal, por sua vez, se dá mediante juízo de cognição perfunctória, considerando
o âmbito de
devolutividade do recurso e
a fase
processual
na origem.

Nesse sentido, com
relação ao primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito
,
tenho que a parte Autora demonstrou de modo
suficiente
a potencial culpa do condutor do veículo
e o nexo de causalidade entre esta e o óbito de seu genitor, atraindo para a Requerida/Recorrente, aparentemente, o dever de indenizar na forma dos arts.
186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

Pelo que consta dos autos, o veículo de propriedade da
Agravante
, onde estava o Sr. STANLEY, passou em alta velocidade por um quebra-molas, o que lhe ocasionou graves lesões na coluna, posteriormente o levando a óbito.

Ao que parece, a alegação de que a pista se encontrava encoberta por água não é capaz de afastar a culpa
do condutor
pelo infortúnio, já que neste caso o que se esperaria, em realidade, seria a atenção redobrada
deste
.

Outrossim, o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito me parece evidente, ainda que outras causas possam porventura haver contribuído para tal resultado. Como dito, porém, o momento é de cognição
superficial,
de modo que eventual
cor
responsabilidade de terceiros deverá
examinada
no momento oportuno,
desde que suscitad
a
pela via processual adequada.

Lado outro,
a necessidade do pensionamento
mensal
à
Autora/Recorrida
restou
suficientemente comprovada pela demonstração de que o Sr. STANLEY lhe prestava alimentos em razão do vínculo de parentesco (genitor), na forma do art. 1.696 do Código Civil.
Ademais,
nos termos da jurisprudência do C. STJ,
a necessidade
do menor impúbere é presumida (RHC n. 179.897/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Outrossim, a urgência também me parece presente em razão do caráter alimentar do pensionamento ora discutido, restando configurado o
periculum in mora
na espécie.

Portanto, da análise dos autos, tenho que a r. decisão objurgada não merece reparos quanto ao
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento
da medida liminar.

Todavia, com relação ao
quantum
fixado pelo d. Juízo primevo, penso que o
decisum
merece ajustes.

C
omo
bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, que atua neste feito na forma do art. 178, II, do CPC, a Autora/Agravada, até o momento presente, não trouxe documentos capazes de demonstrar que seu genitor lhe prestava alimentos em patamar superior aos R$ 300,00 (trezentos reais) aludidos na exordial.

Assim sendo, muito embora sensibilizado pela dinâmica dos fatos descritos na demanda, mas atento às circunstâncias que envolvem o caso concreto, penso que o pensionamento fixado em caráter antecipado deve guardar estreita relação com o desfalque financeiro demonstrado em sede de verossimilhança pois, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano.

É importante frisar que se trata aqui de decisão provisória, concebida à luz dos elementos constantes dos autos na fase germinal da ação originária, de modo que o valor do pensionamento, e o próprio direito à percepção deste, deverão passar por reexame após a devida instrução processual.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão primeva e reduzir o pensionamento a ser pago pela Recorrente à Recorrida ao importe de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.